Tribunal: STF
Processo: ARE 1422430
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 14, p. 1-2):



     “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA 2ª CÂMARA CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, TAXA DE PERÍCIA DE INCÊNDIO E TAXA DE VISTORIA DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO COBRADA PELO ESTADO DO PARANÁ ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL Nº 13.976/2002. MÉRITO DA RETRATAÇÃO PREJUDICADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA FIEP QUE DEVE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR FEDERAÇÃO NO INTERESSE DE EMPRESAS QUE NÃO SÃO SUAS FILIADAS/MEMBROS. ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL, INTERESSE DE SINDICALIZADOS QUE SÃO ASSOCIADOS OU MEMBROS DE OUTROS SINDICATOS E NÃO SEUS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ART. 5º, LXX, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 76 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar possuir legitimidade para representação das categorias econômicas da indústria, asseverando tratar-se de organização sindical de segundo grau constituída legalmente e em funcionamento. Nesse sentido, alega que preenche “as condições constitucionais previstas para a propositura do mandado de segurança coletivo. Em verdade, é um dever seu na defesa dos interesses de seus filiados, em cumprimento as suas finalidades estatutárias.” (eDOC 30, p. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da necessidade de reexame de fatos e provas (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim se manifestou acerca da controvérsia (eDOC 14, p. 10-12):



    “In casu, a FIEP (entidade sindical de grau superior) impetrou o mandado de segurança com pedido para que todas as empresas associadas aos sindicatos filiados à FIEP sejam postos a salvo da cobrança da “Taxa de Análise de Projeto e Prevenção Contra Incêndio, Pânico e Explosão”, “Taxa de Perícia de Incêndio e Explosão” e da “Taxa de Vistoria em Estabelecimentos Comerciais, Industriais, Prestadores de Serviços e Edifícios com Mais de Três Pavimentos”:



    (...)



    Ou seja, com o presente mandamus, a FIEP tem o objetivo de proteger direito das empresas/indústria que são associadas ou membros de sindicatos de grau inferior, enquanto os associados da FIEP são apenas os próprios sindicatos de grau inferior. 



    Para que não se tenham dúvidas de que os associados da FIEP são os sindicatos de grau inferior e não as empresas titulares dos direitos, vejam-se os arts. 4° e 5° do Estatuto Social da FIEP, no trecho que trata dos filiados: 



    (...)



    As empresas/indústrias, que teriam tido seus direitos violados, não são as associadas da FIEP, mas sim os sindicatos de grau inferior representativos das categorias econômicas, estes os verdadeiros legitimados para substituir as empresas/indústrias em eventual mandado de segurança coletivo. 



    As federações, enquanto entidades sindicais de grau superior, tal como a FIEP, só possuem legitimidade subsidiária para substituir as empresas, o que quer dizer que podem agir no interesse da categoria quando ausente o respectivo sindicato de grau inferior, o que não é o presente caso porque a FIEP demonstrou que os seus associados são os mais de 90 (noventa) sindicatos de grau inferior presentes no Estado do Paraná e que estes é que têm como associadas as empresas que estariam pagando indevidamente as taxas (cf. mov. 1.1 fls. 153 do 1º grau). 



    Assim, existindo os sindicatos de grau inferior que substituem as empresas, não há que se falar em legitimidade da FIEP para impetração do mandado de segurança coletivo em defesa dos direitos delas.” 



    Sendo estas as razões do acórdão impugnado, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se ementas de ambas as Turmas do STF:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2010. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido." (RE 648.256-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeia Turma, DJe 11.06.2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso interposto por terceiro, que não demonstrou interesse jurídico na reforma da decisão. Não conhecimento. 3. Direito Processual Civil. 4. Legitimidade ativa. Substituição processual. Federação estadual. Impossibilidade. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.038.986-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente